Tribunal: TJES
Processo: 0040126-07.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040126-07.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FIOROTTI RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0040126-07.2012.8.08.0024

APELANTE: BRUNO FIOROTTI RODRIGUES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DOLO DIRETO. PROVA INDIRETA. POSSE INJUSTIFICADA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por BRUNO FIOROTTI RODRIGUES em face de sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa, com pedido de absolvição por insuficiência de provas do dolo. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena e o afastamento da condenação à reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias fáticas, notadamente a posse de veículo clonado com documento fraudulento e a apresentação de versão inverossímil pelo agente, são suficientes para comprovar o dolo direto no crime de receptação; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser readequada em razão da fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais e da fração de aumento aplicada; (iii) determinar se a condenação à reparação de danos deve ser afastada por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação, o dolo direto, pode ser aferida por meios indiretos, a partir da análise das circunstâncias que envolvem o delito e da conduta do agente.

A posse de veículo roubado e clonado, acompanhada de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) fraudulento, e a apresentação de narrativa de aquisição inverossímil, contraditória e desprovida de qualquer suporte probatório, demonstram a ciência do agente sobre a origem ilícita do bem.

A condição profissional de mecânico do apelante agrava a reprovabilidade da conduta, pois detinha conhecimento técnico para identificar as adulterações no veículo e a fraude documental, o que afasta a presunção de boa-fé.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a apreensão do produto do crime na posse do agente gera a inversão do ônus probatório, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, ônus do qual não se desincumbiu.

A valoração negativa da culpabilidade não pode se fundamentar em elemento de tipo penal diverso (adulteração de sinal identificador de veículo) pelo qual o réu não responde. Contudo, admite-se o reforço de fundamentação para manter a negativação com base em outros elementos concretos, como o uso de documento falso para acobertar o crime.

As circunstâncias do crime extrapolam o ordinário quando a conduta do agente impõe risco concreto a terceiro, que necessita realizar um acompanhamento velado do veículo para possibilitar a abordagem policial, justificando a exasperação da pena-base.

Na ausência de fundamentação concreta para a aplicação de critério mais severo, a exasperação da pena-base deve observar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.

A condenação à reparação de danos, com base no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, exige a existência de instrução probatória específica que garanta ao réu o contraditório e a ampla defesa sobre a extensão do dano e o valor pleiteado, devendo ser afastada quando fixada sem o devido debate processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prova do dolo direto no crime de receptação pode ser inferida das circunstâncias fáticas do caso, como a posse injustificada do bem, a ausência de documentação da transação e a apresentação de narrativas defensivas contraditórias.

A apreensão de produto de crime em poder do réu inverte o ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a aquisição de boa-fé.

A valoração negativa de circunstância judicial não pode se basear em elementos de crime pelo qual o réu não foi denunciado e não fora objeto do contraditório, mas a negativação pode ser mantida por reforço de fundamentação, com base em outros fatos concretos dos autos.

A fixação de valor mínimo a título de reparação de danos (inciso IV do art. 387 do CPP) pressupõe instrução processual específica, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 91, I, 180,
caput
, e 311. Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP; STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP; STJ, AgRg no REsp 2196520; TJES, Apelação Criminal 035200166490; TJES, Apelação Criminal 0006607-90.2021.8.08.0035; TJES, Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0040126-07.2012.8.08.0024

APELANTE: BRUNO FIOROTTI RODRIGUES,

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

BRUNO FIOROTTI RODRIGUES

em face da r. Sentença
(
ID
14969358) proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
s
ubstituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, além da fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos.

Nas razões recursais (ID 14969364), a defesa técnica requer a absolvição do apelante, sob o argumento da insuficiência de provas quanto ao dolo na prática do crime de receptação. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal, argumentando que a fundamentação para a exasperação da culpabilidade e das circunstâncias do crime é inidônea, ou, ao menos, a adoção de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença das penas abstratas. Por fim, requer o afastamento da condenação à reparação de danos, por violação ao contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de instrução probatória específica.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 14969368), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 16145405), opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo.

Emerge da denúncia que, no dia 20 de outubro de 2012, por volta das 10h00min, na Praça do Pedágio da Terceira Ponte, em Vitória/ES, o denunciado foi abordado por policiais militares enquanto conduzia um veículo Chevrolet Captiva, que ostentava as placas OCY-6500, ciente de que se tratava de produto de crime. A fiscalização revelou que o veículo era produto de roubo e que seu chassi e outros sinais identificadores haviam sido adulterados, sendo sua placa original ODA-7610.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de receptação dolosa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Quanto ao crime de receptação
, a defesa pleiteia a absolvição ao argumento de que não restou comprovado o dolo do agente, sustentando que o apelante agiu de boa-fé e desconhecia a origem ilícita do bem.

Observa-se que o crime de receptação é classificado como acessório, pressupondo a existência de um delito antecedente, cuja comprovação da materialidade é suficiente.

No que tange ao elemento subjetivo, a consumação do tipo previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, dem
anda
dolo, seja ele direto ou eventual, aferido a partir das circunstâncias fáticas que envolvem a conduta do agente.

Contudo, a prova deste conhecimento é frequentemente complexa, devendo ser inferida por meios indiretos, a partir da valoração de todos os fatos e circunstâncias que envolvem o delito e a própria conduta do agente. Nesse sentido, a versão apresentada pelo réu deve ser confrontada com o restante do acervo probatório.

A materialidade do crime antecedente (roubo) e do próprio delito de receptação está devidamente ancorada no Boletim de Ocorrência (fls. 27 e 31 do vol. 01, parte 01), no Auto de Apreensão (fl. 16 do vol. 01, parte 01), no Laudo de Vistoria de Veículo (fl. 26 do vol. 01, parte 01) e na Certidão do DETRAN/ES (id. 14969354), que confirmaram a origem ilícita e a adulteração do veículo.

A autoria, por sua vez, é igualmente incontroversa, sendo solidificada pela prova testemunhal colhida em juízo, na qual os policiais responsáveis pela abordagem confirmaram que o apelante foi flagrado na condução e posse direta do veículo, fato admitido pelo próprio réu em seu interrogatório.

A controvérsia, portanto, cinge-se à comprovação do dolo.

O apelante, em seu interrogatório judicial (fls. 165/168, ID 38812891), teceu uma narrativa exculpatória inverossímil, alegando ter adquirido o veículo de uma pessoa conhecida apenas como "VK", em uma transação informal e sem qualquer documentação comprobatória. Afirmou ter entregue como pagamento uma motocicleta de alto valor (avaliada por ele em R$ 30.000,00) e assumido um financiamento cujas parcelas, número e credor não soube precisar.

Ademais, a análise comparativa das versões apresentadas pelo réu em diferentes momentos da persecução penal (no auto de prisão em flagrante, em oitiva posterior na delegacia e em seu interrogatório judicial) revela inconsistências substanciais que fragilizam a tese de aquisição de boa-fé e, ao contrário, robustecem os indícios de sua ciência sobre a origem ilícita do bem.

A contradição mais manifesta reside na divergência dos valores da suposta transação, que variou de R$ 502,00 a R$ 1.512,00. Da mesma forma, o número de parcelas, inicialmente preciso ("38"), tornou-se vago e inconsistente ("42 ou 62"). Ressalte-se que tais discrepâncias fulminam a credibilidade da narrativa, pois os elementos financeiros de uma negociação de alto valor, como a compra de um veículo, são, por natureza, os mais marcantes na memória do adquirente.

Some-se a isso o fato de que o próprio réu, em juízo, admitiu ter sido informado pelo vendedor sobre a existência de pendências no veículo, mas ainda assim não adotou qualquer cautela.

Além disso, a ciência de que havia
"multa de recibo
" a ser paga, somada à informalidade da transação e ao fato de o documento estar em nome de uma empresa ("Demil Manutenção Industrial Ltda") e não do vendedor, também constituem um conjunto de "
bandeiras vermelhas"
que qualquer adquirente minimamente diligente notaria, afastando a alegação de boa-fé.

Há, ainda, outro elemento crucial que robustece a convicção sobre o dolo, qual seja, o fato do apelante ter se qualificado, na fase policial, como mecânico (fl. 100, ID 38812891).

Ora, tratando-se de um profissional com conhecimento técnico específico, é exigível um dever de cuidado e uma capacidade de verificação muito superior à do cidadão comum. Seria de fácil constatação para um mecânico a divergência entre os dados do documento apresentado e os sinais identificadores do veículo.

A deliberada omissão em realizar as verificações mais elementares, especialmente por quem detém expertise na área, afasta qualquer presunção de boa-fé e reforça a certeza de que tinha plena ciência da ilicitude, ou, no mínimo, assumiu o risco de adquirir produto de crime.

Por fim, a ausência de um único documento, testemunha ou registro que valide a complexa transação ou sequer a assunção do financiamento do veículo, torna a alegação defensiva uma mera tentativa de se esquivar da imputação, desprovida de qualquer credibilidade.

Destarte, a incapacidade de apresentar uma versão coesa e minimamente crível sobre a aquisição do veículo corrobora a conclusão sentencial de que sua posse era injustificada e de má-fé.

Aliás, observo que a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã é no sentido de que,
"quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Caberia ao apelante, portanto, produzir prova mínima de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao contrário, os elementos probatórios apontam inequivocamente para a ciência da ilicitude.

A testemunha Vinicius Segato Del Pupo (Vítima da Clonagem) narrou de forma consistente e detalhada como identificou o veículo clonado, acionou o CIODES e acompanhou o automóvel, fornecendo informações em tempo real que foram indispensáveis para a abordagem policial.

Por sua vez, a vítima do roubo, a testemunha informante Aparecida Rosângela Barcelos Passos confirmou em juízo que o veículo apreendido era de fato o que lhe fora roubado meses antes, estabelecendo a origem ilícita do bem.

E, ainda, os Policiais Militares Davi Antônio Alves Reis e Ricardo Rocha da Silva confirmaram a apreensão do veículo na posse do réu, a constatação da adulteração do chassi e a origem ilícita do bem.

Por fim, destaca-se a Certidão do DETRAN/ES atestando que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) encontrado com o réu era fraudulento, pois, embora a cédula (papel moeda) pudesse ser original, a emissão não foi realizada pela autarquia, tratando-se de documento com numeração de lote furtado/roubado e com dados de emissão falsos, afastando a alegação de que o réu possuía um documento "aparentemente regular".

Com efeito, as provas periciais e documentais
infirmam
a tese defensiva, pois demonstram que o réu não portava um documento "aparentemente regular", mas sim um documento fraudulento, e conduzia um veículo com múltiplos sinais de adulteração, circunstâncias que afastam a presunção de boa-fé de qualquer homem médio.

Destarte, o elemento subjetivo é demonstrado pela conjugação de diversos elementos probatórios, como a natureza do bem (veículo de luxo clonado), a ausência de qualquer documento idôneo que comprovasse a transação, a apresentação de um CRLV comprovadamente fraudulento e a narrativa de aquisição completamente inverossímil e desprovida de cautelas mínimas.

Portanto, as circunstâncias objetivas do caso são elementos que, somados, indicam, de forma segura, a ciência do apelante sobre a procedência criminosa do veículo. Deste modo, comprovado o dolo direto do agente, a manutenção da condenação pela prática do crime de receptação é medida impositiva.

Mantida a condenação, impõe-se o reexame da dosimetria, nos termos sustentados pela defesa em suas razões.

Na primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A defesa alega que a fundamentação é inidônea, pois se baseou na "clonagem" do veículo, crime não imputado ao réu.

Em análise da
culpabilidade
, o magistrado afirmou que o réu agiu com
"ousadia elevada ao 'clonar' o veículo que havia sido roubado".

Todavia, a par de restar provado que o veículo era clonado, não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre ou mesmo sugira que o réu tenha participado do ato de adulteração

dos sinais identificadores do veículo (art. 311 do CP), inclusive, não consta tal imputação na denúncia.

Assim, a fundamentação da sentença, neste ponto específico, ao utilizar elemento constitutivo de crime diverso, pelo qual o réu não foi denunciado, para negativar a culpabilidade, representa uma fragilidade técnica na dosimetria da pena e dá guarida à tese recursal da defesa de que a fundamentação é inidônea.

Contudo,
em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022),

deve ser preservada a valoração negativa d
esse vetor.

Em
reanálise dos autos, há outros elementos concretos que justificam a manutenção da valoração negativa, impondo-se apenas a readequação dos fundamentos.

A
culpabilidade
do agente revela-se exacerbada, extrapolando a normalidade do tipo, pois a reprovabilidade da conduta é acentuada não apenas pela posse de um bem ilícito, mas pela utilização de um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) comprovadamente fraudulento, confeccionado a partir de uma cédula pertencente a um lote furtado/roubado do próprio DETRAN/ES. Tal fato evidencia que a ação do réu se insere em um contexto de criminalidade mais grave, que atenta diretamente contra a fé pública. Ademais, sua condição de mecânico, como já ressaltado, agrava a censura de sua conduta, pois possuía conhecimento técnico para identificar a fraude, mas optou por ignorá-la.

Prosseguindo, a sentença valorou negativamente as
circunstâncias do crime
com base no fato de que a conduta do réu
"exigiu da vítima (da clonagem) uma ação espetacular de acompanhamento (perseguição velada) pelas ruas da Capital".

Diferentemente da questão da clonagem, a alegação de
"perseguição velada"

encontra robusto e concreto suporte probatório nos autos.

Ora, o apelante conduzia o veículo clonado em plena luz do dia, em uma das áreas mais movimentadas da Capital (Praia do Canto) e em via de grande fluxo (Terceira Ponte), demonstrando audácia e total descaso com a fiscalização estatal.

Some-se a isso o fato de que sua conduta impôs um risco concreto à vítima da clonagem, Sr. Vinicius Segato Del Pupo, que, conforme seu depoimento coeso em juízo, foi compelido a realizar um "acompanhamento (perseguição velada) pelas ruas da Capital", enquanto se comunicava com a polícia para viabilizar a abordagem.

Tais circunstâncias extrapolam o tipo penal de receptação, justificando a exasperação da pena-base.

Assim, ainda que por fundamentos parcialmente diversos, mantenho a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Prossigo com a análise dos questionamentos defensivos quanto à desproporcionalidade do
quantum
de aumento para cada circunstância negativa, requerendo a incidência da fração de 1/8 (um oitavo).

Ao dosar a pena-base, considerando a negativação de dois vetores do art. 59, do Código Penal, fixo-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal.

S
alient
e-se
que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
"[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"

(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025 ).

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há fundamento
concreto que justifique
a aplicação de fração diversa mais severa
que a usualmente adotada
, assim, assiste razão à defesa.

A
dotando a fração de 1/8 sobre o intervalo
entre as penas máxima e mínima em abstrato
,
o que corresponde a 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada vetor,
fixo a pena-base em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
e 90 (noventa) dias-multa.

Na segunda e terceira fases, inexistindo agravantes, atenuantes, ou causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva no patamar
ora
estabelecido.

Mantidos os demais termos da Sentença.

Por fim, a
defesa pleiteia o afastamento da condenação à reparação de danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação ao
dano moral coletivo
, é evidente que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade.

Contudo, isso não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do
dano moral coletivo
1
,
concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade,
exig
e-se
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
.

É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. TRAFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 4.
É inaplicável o instituto no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco caracterizar certeiramente a vítima.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200166490, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/4/2022, Data da Publicação no Diário: 02/5/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A SER PAGO PELO APELADO, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa,
demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente
. 2. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0006607-90.2021.8.08.0035, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/23)”

No caso em tela, embora o Ministério Público tenha formulado pedido genérico na denúncia, não houve, durante a instrução processual, a indicação de um valor específico, nem a produção de provas que permitissem ao réu contestar a extensão do suposto dano moral sofrido pela vítima da clonagem.

Portanto, a fixação do montante diretamente na sentença, sem prévio debate, viola as garantias do contraditório e da ampla defesa, de modo que a condenação à reparação de danos deve ser afastada, ressalvada à vítima a possibilidade de buscar a reparação na esfera cível.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a)
REDIMENSIONAR
a pena pelo crime do art. 180,
caput
, do Código Penal, fixando-a em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução;

b)
AFASTAR
a condenação à reparação de danos fixada com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

1
Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045, Rel.: Des. Willian Silva, julgada em 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)